Tribunal: TCU
Processo: 019.745/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial Instaurada por determinação do item 9.8.1.1 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário (TC 038.755/2012-2), em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Sebrae/RO à Funtec por força do Convênio 2/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao item 9.8.1.1 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , da relatoria do ministro José Múcio Monteiro, com a finalidade de apurar irregularidades relativas ao Convênio 2/2010, tendo em vista a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Sebrae/RO à Fundação Educacional, Tecnológica e Cultural da Amazônia - Funtec - em razão da insuficiência dos documentos que compõem a prestação de contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 202, §6o, do Regimento Interno do TCU, rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Antonio Alves da Silva Marrocos Neto, Hiram Rodrigues Leal, Osvino Juraszek, e Pedro Teixeira Chaves; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Alves da Silva Marrocos Neto, Pedro Teixeira Chaves, Hiram Rodrigues Leal, e Osvino Juraszek condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: D/C DATA VALOR (R$) D 20/9/2012 39.860,55 9.3. aplicar aos Srs. Antônio Alves da Silva Marrocos Neto, Pedro Teixeira Chaves, Hiram Rodrigues Leal, e Osvino Juraszek, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 7.000,00, com fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento da dívida dos responsáveis acima relacionados em até 60 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência deste acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae/RO) e a todos os responsáveis arrolados no presente processo, destacando que o relatório e o voto que fundamentarem a deliberação poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.